Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO SOBRE RMC NÃO DEMONSTRADO. DESCONTO DESCABIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A certificação por biometria facial, a geolocalização e a identificação do IP do aparelho celular são formas seguras de identificação do contratante. Na hipótese, a geolocalização da contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço exato da autora, o número de celular é o da autora, a fotografia, a carteira de identidade também dizem respeito à pessoa da autora.
2. Além disso, o (a) valor sacado foi depositado na conta bancária da autora e (b) integralmente reinvestido na mesma data, (c) não houve registro de ocorrência de fraude, (d) não há notícias de reclamação perante o banco e (e) a demanda foi ajuizada um ano depois do primeiro desconto. Esse cenário somado à higidez dos requisitos de validade do contrato descredencia a alegação de fraude no contrato de cartão de crédito consignado, sobretudo considerando que a autora, apesar da idade, 72 anos, é servidora pública aposentada e apresenta intensa vida bancária, como retratado nos extratos juntados aos autos.
3. Se o instrumento contratual corrobora a celebração de um contrato (contrato de cartão de crédito consignado com prestação R$163,55) e o banco vem descontando, além desta prestação, o valor de R$129,71 a título de “empréstimo sobre a rmc” – que não encontra respaldo na prova - é devida a restituição do valor pago relativo a essa última rubrica.
4. Excluída a ocorrência de fraude, reconhecida a higidez do contrato de cartão de crédito consignado celebrado e determinada a restituição do valor cobrado em excesso não se avista nos autos os elementos necessários para a condenação do banco a compensar os danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, conforme relatório e voto.
6. Não há condenação em custas ou honorários.